Tribunal: TJDFT
Processo: 0714951-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE LESÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Pretensão condenatória ao ressarcimento de passagens aéreas e indenização por danos morais. Recurso das autoras visando à reforma da sentença, que não acolheu o pedido de danos morais.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência das recorrentes, de modo que se lhes concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. Cancelamento de voo. A jurisprudência do STJ aduz que: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). No caso em exame, não obstante o desconforto que as passageiras experimentaram em razão do cancelamento do voo contratado, o fato não enseja a reparação por danos morais, mormente porque as autoras tomaram ciência do cancelamento cerca de três meses antes da viagem. A indenização por danos morais está balizada pelos interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação aos direitos a personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). Assim, não estão abrangidos, ainda que lamentáveis, os aborrecimentos ou as frustrações decorrentes de mero descumprimento de contrato, mesmo que demande providências específicas, ou até o ajuizamento de ação (STJ, REsp 1406245, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelas recorrentes, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

J